Tribunal: TJDFT
Processo: 0705845-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705845-19.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA CÉLIA SANTANA NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO MEDIANTE REAJUSTE GRADUAL DO VENCIMENTO BÁSICO. LEI DISTRITAL 5.008/2012. ADEQUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO À JORNADA DE TRABALHO. LEI DISTRITAL 5.174/2013. 1. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi extinta pela Lei distrital 5.008/2012, que reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, com a previsão de que tal extinção haveria de ser compensada com o recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), assegurando-se a irredutibilidade dos vencimentos. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357/RR) firmou tese jurídica no sentido de que a lei deve atender dois requisitos para aumento ao servidor público, a saber: (a) dotação na Lei Orçamentária Anual; (b) previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária. 3. A Lei distrital não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com o aumento nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de modo que a ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE 905.357/RR. 4. A remuneração da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal é fixada por lei, portanto não é cabível equiparar o valor da hora de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais ao atribuído à jornada de 20 (vinte) horas semanais. E não cabe ao Poder Judiciário, sob a alegação de isonomia, conceder aumento. Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, inciso II, 8o, inciso I, 37, 165, § 9o, e 169, caput e §1o, asseverando ofensa aos Princípios da Legalidade e da Tripartição de Poderes, ao argumento de que o ora recorrido deveria assegurar aos servidores públicos optantes pela jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas, equiparação da hora trabalhada com remuneração idêntica ao servidor que trabalha 20 (vinte) horas semanais, tendo em vista que as atribuições de todos os servidores são idênticas. Ressalta que as Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013 estariam sendo interpretadas equivocadamente pela Administração Pública, devendo ser afastada a assertiva de ausência de dotação orçamentária; e b) artigo 93, inciso X, ao argumento de que as decisões administrativas dos Tribunais serão motivadas, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Pleiteia que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada Carla Mariles Santana do Nascimento, OAB/DF 26.019. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o, inciso II, 8o, inciso I, 37, 93, inciso X, 165, § 9o, e 169, caput e §1o, todos da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confiram-se o ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019 e ARE 1237488 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/3/2020. Ademais, a turma julgadora decidiu a demanda também com base em leis distritais, atraindo o apelo também o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da causídica Carla Mariles Santana do Nascimento, OAB/DF 26.019. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027